Tribunal: TJDFT
Processo: 0737360-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0737360-19.2024.8.07.0000 PACIENTE: RAPHAEL LUIZ DA SILVA IMPETRANTE: RAYANNA DOS REIS ALVES AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE AGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada RAYANNA DOS REIS ALVES em favor de RAPHAEL LUIZ DA SILVA, que teve a prisão preventiva decretada, nos autos das Medidas Protetivas de Urgência n. 0717221-83.2024.8.07.0020, em razão de o paciente não ter sido localizado para ser intimado das medidas protetivas impostas em seu desfavor pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras, que incluíam monitoramento eletrônico, destacando-se que “o representado informou que não encontra-se residindo no DF e que poderia ser intimado por número de telefone indicado, porém, quando da tentativa de intimar o representado pelo número informado, não houve resposta (ID 208919308)” (id 209619105 dos autos principais), O pedido liminar foi indeferido, nos termos da decisão de id 63769312, e informações foram requisitadas ao Juízo de origem. Ao prestar as informações, o Juiz informa, em ofício de id 63829322, que a prisão preventiva do paciente foi revogada. Em id 64003454, a douta Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto e da prejudicialidade da presente ação. Com efeito, nos termos do documento de id 210271720 dos autos n. 0717221-83.2024.8.07.0020, o juiz proferiu decisão em 09/09/2024 revogando a prisão preventiva do paciente, com a expedição do alvará de soltura, e mantendo a medida cautelar de monitoramento eletrônico anteriormente deferida. Nessa realidade, é impositivo reconhecer a perda superveniente do objeto do presente habeas corpus, o que redunda em sua prejudicialidade. Isso posto, apoiado no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator